Tribunal: TJDFT
Processo: 0715963-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, este agravo fora distribuído e encaminhado a exame no ambiente do plantão judicial, tendo o eminente Desembargador plantonista indeferido o efeito suspensivo ativo vindicado1. Assim sendo, já promovido o exame da prestação liminar almejada, não competindo ao Relator natural do recurso promover a revisão, de ofício, do decidido no ambiente do plantão, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Expirado esse prazo, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 58225466 (fls. 60/64).